Tribunal: TJDFT
Processo: 0704562-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0704562-87.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: REGINALDO MARTINS LAIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 37992963, no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora